Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICIAÇÃO REALIZADA POR E-MAIL. MEIO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.
3. Revela-se insuficiente a notificação realizada por correio eletrônico, ainda que esse endereço virtual tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto é destituída de amparo legal. Ademais, cumpre assinalar que o propósito da carta registrada é o de garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito, desiderato que não é possível de ser atingido por mensagem de e-mail. Concretamente, não há garantia de que o devedor fiduciante terá acesso ao conteúdo comunicado, pois o seu servidor de e-mail poderá reconhecê-lo como spam.
4. Registre-se que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n 911/69, após a alteração operada pela Lei n. 13.043/2014, ao passar a admitir a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento expedida pelos Correios, reduziu o seu custo, na medida em que evita que a instituição financeira tenha que pagar emolumentos aos titulares de Cartórios.
5. Assim, não há motivo que justifique a necessidade de se realizar a notificação via e-mail, pois a realizada em conformidade com a determinação legal traduz meio célere e não dispendioso.
6. Além de não comprovada a mora, a instituição financeira também não cumpriu a ordem de emenda para colacionar aos autos o comprovante de registro do veículo perante o departamento de trânsito, para que possa ser averiguado se o registro do veículo, objeto de alienação fiduciária, está em nome da parte ré/apelada. Assim, escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.